Tribunal: STF
Processo: ARE 1418363
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE QUEROSENE DE AVIÃO. ENQUADRAMENTO NO RICMS/SP. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO – ICMS – Diferimento – Importação de querosene de avião – Sentença que declarou a regularidade da cobrança do imposto nos termos do artigo 412 do RICMS/SP, devendo a autora recolher o ICMS no momento do desembaraço aduaneiro, creditando-se do valor pago como substituto tributário nas operações subsequentes – Correção – Tratando-se de combustível líquido ou gasoso, derivado de petróleo, recebido do exterior por importador, inclusive a refinaria ou o formulador, o imposto devido por substituição tributária será retido e recolhido por ocasião do pagamento do imposto relativo à importação (RICMS, art. 412, § 1º) – Na operação de importação de combustíveis derivados ou não de petróleo, o imposto devido por substituição tributária será exigido do importador, inclusive quando tratar-se de refinaria de petróleo ou suas bases ou formulador de combustíveis, por ocasião do desembaraço aduaneiro (Convênio ICMS 110, cláusula segunda) – Adequação, portanto, ao quanto disposto no artigo 412 do RICMS [Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação], e não ao seu artigo 421, que se mostra aplicável unicamente a operações posteriores à importação - Sentença mantida - Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 17). 



    Os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25) e os segundos embargos foram acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes (e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º, o inc. II do art. 150, o art. 152 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República (e-doc. 34).



    Pede “(i) diante da ausência da declaração de voto vencido, declarem nulo o V. Acórdão que negou provimento ao Apelo da Recorrente, devendo ser declarado nulo também, todos os atos processuais praticados após a sua publicação; (ii) após todas as providências que se fazem necessárias, requer sejam os autos incluídos em pauta para novo julgamento pelo Órgão Colegiado e; (iii) subsidiariamente, seja reformado o Venerando Acórdão, em virtude de verdadeiro insulto aos artigos 5º, 150, inciso II, 152 e 170, inciso IV, da Constituição Federal, sendo concedido o diferimento a que tem direito a Recorrente quanto ao recolhimento do ICMS na importação de combustível de aviação” (fl. 36, e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à previsão da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 34).



    A agravante sustenta que “a decisão denegatória de admissibilidade do Recurso Extraordinário afrontou, nitidamente, os princípios constitucionais da igualdade, livre concorrência e isonomia tributária” (fl. 5, e-doc. 39). 



    Pede “a Vossas Excelências que conheçam do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e ser tempestivo e, no mérito, provejam-no, para que seja reformado o Venerando Acórdão, sendo concedido o DIFERIMENTO a que tem direito a Agravante quanto ao recolhimento do ICMS na importação de combustível de aviação” (fl. 20, e-doc. 39). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “A controvérsia aqui se dá quanto à adequação da importação de querosene de avião, realizada pela empresa apelante, ao que dispõe o artigo 412 ou ao que dispõe o artigo 421, ambos do Regulamento do ICMS (SP). (...)



    Pois bem. Necessário fixar-se, inicialmente, que, apesar de tratar-se de empresa que também procede à distribuição de combustíveis, o objeto desta ação contempla apenas a importação da referida mercadoria. 



    Assim, em que pese haver hipótese de diferimento do lançamento contida na seção III daquele Regulamento, que trata das operações com querosene de avião, o artigo 412, constante da seção I (operações com petróleo e combustíveis ou lubrificantes dele derivados) trata de casos de importação dessas mercadorias. Conforme disposto pelo artigo 412 do RICMS: (...)



    Já o artigo 421, reclamado pela apelante, dispõe: (...)



    Resta claro, portanto, que a importação realizada pela empresa apelante se enquadra ao regime disposto no artigo 412 daquele Regulamento, e não ao seu artigo 421, que se mostra aplicável unicamente a operações posteriores à importação. 



    Ademais, o texto da cláusula segunda do convênio ICMS 110, que trata sobre substituição tributária em operações com combustíveis, é claro ao estabelecer que ‘na operação de importação de combustíveis derivados ou não de petróleo, o imposto devido por substituição tributária será exigido do importador, inclusive quando tratar-se de refinaria de petróleo ou suas bases ou formulador de combustíveis, por ocasião do desembaraço aduaneiro’. 



    Desta forma, verifico não haver a apelante comprovado a adequação da hipótese aos casos em que a legislação admite o diferimento, pelo que imperiosa a manutenção da sentença proferida em primeiro grau” (fls. 4-8, e-doc. 17). 



    O exame dos argumentos da agravante, de que “não foram disponibilizados os votos divergentes (...) violando/contrariando sobremaneira o artigo 941, § 3º, do Código de Processo Civil” e de que “a mercadoria entra em seu estabelecimento com ICMS DIFERIDO, em função do artigo 421, do Decreto 45.490/00 – RICMS/SP” (fls. 15 e 24, e-doc. 19), exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Decreto n. 45.490/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: DECRETOS 45.490/2000 E 64.213/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO, LEI COMPLEMENTAR 24/1975 E CONVÊNIOS ICMS 100/97, 74/2007, 37/2017 E 28/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.379.008-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ART. 272 DO RICMS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.507-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.189.923-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).



    6. Inviável o recurso extraordinário pelas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada “em face desta Constituição” ou de “lei federal”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.312.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Tendo em vista que o acórdão recorrido não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da Carta. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.053.705-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora